Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-15.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, CPC/15. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL EM TRÂMITE. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC/15. AVANÇADO ESTÁGIO PROCESSUAL. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a ação de revisão e de exoneração versem sobre a obrigação alimentar, possuem naturezas jurídicas, causas de pedir e pedidos diversos. Na revisional, discute-se o reequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. Na exoneração, busca-se o rompimento do vínculo obrigacional, muitas vezes fundado na maioridade civil ou na cessação da necessidade, o que exige instrução probatória específica e exauriente.
2. De outro lado, na ação de exoneração de alimentos é possível ao magistrado reduzir o valor da pensão, desde que atendidos os pressupostos legais, pois o pedido de diminuição está compreendido na pretensão principal de exclusão da obrigação.
3. A conclusão adotada no r. decisum recorrido de que, à luz do art. 493 do CPC/15, os fatos que fundamentam o pedido de exoneração poderiam ter sido deduzidos nos próprios autos da ação revisional em trâmite não se sustenta.
4. Conquanto o dispositivo mencionado autorize o julgador a considerar fatos supervenientes à propositura da ação para adequar o provimento jurisdicional às circunstâncias atualizadas do caso, a análise dos autos da demanda revisional demonstra que, à época da sentença ora impugnada, já havia sido decretada a revelia da Ré e a fase instrutória se encontrava integralmente encerrada.
5. Assim, a inclusão do pedido de exoneração naquele feito, já em fase processual avançada, implicaria potencial cerceamento de defesa da Alimentanda, ao limitar a produção de provas acerca de suposta necessidade remanescente, em desacordo com a orientação consolidada na Súmula no 358 do STJ. Além disso, tal providência acarretaria evidente tumulto processual, ao transformar o recurso de apelação em uma nova etapa instrutória.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.